Tribunal: TJPA
Processo: 0074640-55.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0074640-55.2015.8.14.0010

APELANTE: EDINIL LOBATO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONDENAÇÃO FORA DOS LIMITES DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA E PELO PRIVILÉGIO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Edinil Lobato Martins contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos delitos previstos no art. 121, §1°, parte final, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 69, todos do Código Penal.

2.

Narra a denúncia que o recorrente, no dia 19/09/2015, no município de Breves, armado com um facão, golpeou repetidas vezes a vítima José Luiz Sarges Lopes e, utilizando uma arma de fogo, atirou contra Herculano da Silva Mota.

3.

A defesa sustenta preliminar de nulidade, alegando condenação fora dos limites delineados na denúncia e na pronúncia, pois o réu foi condenado sem a qualificadora da emboscada. No mérito, requer a anulação da condenação por suposta contrariedade às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria, argumentando pela majoração da fração de redução tanto pelo privilégio quanto pela tentativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. São três as questões submetidas à análise: (i) se houve nulidade da condenação por extrapolação dos limites da denúncia e da pronúncia; (ii) se a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) se a fração de redução aplicada na dosimetria da pena deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da preliminar de nulidade – A alegação de que a condenação se deu por crime diverso do descrito na denúncia e na pronúncia não se sustenta. O réu foi denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio tentado com a qualificadora da emboscada (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CPB), mas o Conselho de Sentença afastou essa qualificadora, reconhecendo, em relação a uma das vítimas, o homicídio privilegiado tentado. Não houve ampliação do objeto da acusação, e a exclusão da qualificadora beneficiou o recorrente. Preliminar rejeitada.

6. Da alegação de decisão contrária às provas dos autos – O Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania constitucional, decidiu com base no conjunto probatório. Testemunhas presenciaram o réu e um comparsa escondidos no mato à espera da vítima José Luiz, a quem atacaram com golpes de facão, e a posterior tentativa de homicídio contra Herculano, que interveio. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo na prova produzida, sendo incabível a anulação da decisão soberana dos jurados.

7. Da reanálise da dosimetria da pena – A fração de redução pelo homicídio tentado foi fixada em 1/3, considerando-se o iter criminis percorrido, já que o réu desferiu diversos golpes na vítima José Luiz e apenas não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. O critério adotado está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

8. No que tange à redução pelo homicídio privilegiado, a fração de 1/6 foi devidamente fundamentada, pois, embora tenha havido uma provocação anterior, a reação do réu foi desproporcional. A revisão do percentual demandaria reexame aprofundado de provas, o que não se admite em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação improvida.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade quando a condenação respeita os limites traçados pela denúncia e pela pronúncia, sendo a exclusão de qualificadora decisão soberana do Júri. 2. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando encontra amparo nas provas dos autos. 3. A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo legítima a fixação em 1/3 quando a consumação só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §1º, parte final; 121, caput; 14, II; 69; 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02/12/2019; STJ - AgRg no AREsp 1330689/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 01/02/2019; STJ - HC 406.773/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da __ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Edinil Lobato Martins, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo delito descrito no art. art. 121, §1°, parte final e art. 121, caput c/c art. 14, inciso II e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, de forma sintética, ID 12473583
, que no dia 19/09/23015, no município de Breves, o denunciado, armado com um facão, golpeou várias vezes a vítima José Luiz Sarges Lopes e, com o emprego de uma arma de fogo, atirou na vítima Herculano da Silva Mota.

Instruído o feito, o denunciado foi devidamente pronunciado pelo d. juízo a quo na data de 04/04/2017, conforme ID 12473602, sendo que, dessa decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito, o qual coube a mim a relatoria, sendo este julgado improvido por esta Corte de Justiça, na sessão ocorrida no dia 04/10/2018, conforme ID 12473611.

Submetido o processo ao Júri popular, o Conselho de Sentença proferiu decisão condenado o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte citada.

Inconformado com a decisão condenatória, foi interposto recurso de apelação, argumentando, em suas razões recursais, ID 12473754, uma preliminar, com o intuito de anular o processo, a partir da decisão de pronúncia, por entender que a condenação imposta foi fora do limite delineado na denúncia e na pronúncia do acusado, já que a condenação se deu com base na tentativa de homicídio mediante emboscada.

No mérito
, requer a nulidade da decisão condenatória, por acreditar que esta se mostrou completamente contrária às provas produzidas nos autos.

De forma subsidiária, pleiteia a reanálise da dosimetria penal, no que se refere o percentual aplicado de diminuição de pena em relação ao privilégio do § 1º, do art. 121, do CPB e pela tentativa, descrita no art. 14, II, do mesmo dispositivo legal.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR
:

Em preliminar suscitada, pretende o apelante a nulidade do processo, a partir da decisão de pronúncia, por entender que a condenação imposta foi fora do limite delineado na denúncia e na pronúncia do acusado, já que a condenação se deu com base na tentativa de homicídio mediante emboscada.

A denúncia aponta o réu como autor do delito do art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CPB, tendo sido este pronunciado, conforme ID 12473602, como incurso neste mesmo tipo penal, sendo que o inciso IV desse dispositivo legal aduz sobre a emboscada no crime de homicídio.

A sentença meritória, proferida pelo Tribunal do Júri Popular, ID 12473748, fl. 19, condenou o apelante por ter violado os ditames inseridos no art. 121, §1°, parte final e art. 121, caput c/c art. 14, inciso II e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Pelo que se constata no que acima narrei, o réu foi sim denunciado e pronunciado por ter utilizado-se de emboscada para tentar contra a vida das vítimas (art. 121, § 2º, IV, do CPB), no entanto, foi condenado pelo júri popular por tentativa de homicídio privilegiado e tentativa de homicídio simples, não havendo razão para a irresignação da defesa, pois além de constar na denúncia essa qualificadora, não ocorreu prejuízo ao réu por ter sido condenado a uma pena mais branda, já que a qualificadora da emboscada foi excluída em plenário do Tribunal do Júri.

Assim, rejeito a preliminar levantada.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a referida decisão condenatória ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Razão não assiste à defesa.

Entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que o recorrente foi o autor dos crimes que lhes foram imputados, senão vejamos:

A testemunha, Alice Laura Santos de Oliveira, em seu depoimento perante o Júri Popular, esclareceu que
estava sentada na frente de sua casa quando ouviu o recorrente e o outro indivíduo conhecido como “Daninho”, no meio do mato, falando meio alto que iriam pegar a vítima José Luiz; que no momento em que José Luiz e Jorge iam passando os acusados partiram para cima dele; que os acusados estavam portando terçado; que viu o recorrente dando facadas na vítima José Luiz; que seu esposo Herculano, também vítima dos autos, desceu a escada da casa e gritou para o apelante parar; que nesse momento o réu pegou a arma e atirou em Herculano; que não se recorda se o Jorge também estaria com alguma arma branca em mãos.

O denunciado, Edil Lobato Martins, alegou legitima defesa nos autos
, afirmando que desferiu golpes de arma branca no ofendido José Luiz tão somente para se defender, pois havia ido pedir para que a vítima parasse com uma confusão que estaria ocorrendo e este já foi logo lhe agredindo com uma machadada, momento em que o denunciado pegou uma faca e desferiu os golpes na vítima.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a r. decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessas versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Além do que, ficou claro nos autos que o réu na companhia de outro individuo conhecido como “Dadinho” se esconderam no mato e aguardaram a vítima José Luiz passar para então tentarem contra sua vida, atingindo, logo em seguida a vítima Herculano, que tentou interceder na agressão em favor de José Luiz, atingindo Herculano com um tiro de arma caseira.

Assim, por ter sido provado de forma clara a conduta de duplo homicídio tentado, vê-se que a decisão dos jurados não se mostrou contrária às provas presentes nos autos, muito menos trazido ao processo qualquer prova que corrobore a alegada legítima defesa arguida neste recurso, devendo ser mantida integralmente a decisão condenatória.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, pleiteia a reanálise da dosimetria penal, no que se refere o percentual aplicado de diminuição de pena em relação ao privilégio do § 1º, do art. 121, do CPB e pela tentativa, descrita no art. 14, II, do mesmo dispositivo legal.

No que se refere ao percentual imposto pelo delito ter sido em sua forma tentada, o magistrado agiu corretamente em sua decisão, pois à tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a punir com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito.

O entendimento doutrinário é no sentido de que, "
quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução
" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Ímpetus, 2007. p. 263).

O STJ, em reiteradas decisões tem considerado que a escolha da fração de diminuição de pena a ser adotada nas hipóteses de tentativa de homicídio deve ser definida observando-se a maior ou menor proximidade da efetivação do resultado naturalístico desejado pelos agentes.

Pelo que dos autos consta, vejo que o denunciado somente não consumou seu intento criminoso em virtude da intervenção da outra vítima, Herculano, mas que conseguiu mesmo assim desferir vários golpes de faca no corpo da vítima José Luiz, demonstrando que além do
inter criminis
ter sido percorrido quase em sua plenitude, sendo, neste caso, o percentual utilizado pelo juiz a quo, para decote da pena pela causa de diminuição da tentativa, em 1/3 (um terço), devidamente justificável e adequada ao caso em estudo, não merecendo a tese aqui ventilada qualquer amparo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA BRANCA. INVIABILIDADE. OCORRÊNCIA DE LESÃO. FRAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a puni-lo com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. 2. No caso, a vítima foi efetivamente atingida pelos disparos efetuados pelos agentes, o que significa dizer que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente 1/3 (um terço). 3. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 1330689 MS 2018/0177451-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. (....) 5. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram ser cabível a redução da pena pela tentativa em 1/2 devido ao iter criminis percorrido, ressaltando a multiplicidade de disparos e a perseguição à vítima, a qual foi atingida no braço, haja vista a má pontaria do réu, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. 7. Writ não conhecido. (HC 406.773/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

Por último, no que se refere ao requerido aumento do percentual pelo homicídio privilegiado, o percentual de redução de pena fica a critério do sentenciante, que o fixará motivadamente, onde, no caso dos autos, creio que a fração utilizada para diminuir a pena com fundamento na minorante em voga - 1/6 (um sexto) - encontra respaldo probatório, pois, como frisado anteriormente, a agressão perpetrada pelo apelante foi extremamente desproporcional desentendimento ou provocação que tenha ocorrido anteriormente, vindo a vítima a ser atingida por inúmeras facadas, devendo permanecer o percentual adotado pela autoridade julgado na sentença combatida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, nego provimento
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 24/04/2025